Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA IMÓVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. ABANDONO DO LAR. PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da usucapião familiar, o artigo 1.240-A do Código Civil traz além de outros elementos, o requisito de que o cônjuge abandonado tenha exercido a posse direta ininterruptamente com exclusividade, sem oposição, pelo período de dois anos.
2. No caso dos autos, apesar de configurado o abandono do lar, não houve implementação do requisito temporal, pois o autor ingresso com o pedido de divórcio e partilha do bem anteriormente ao prazo bienal.
3. Nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3.1. No caso dos autos, a ré não comprovou que exerceu a posse direta ininterrupta e exclusivamente pelo transcurso de dois anos, impondo-se a partilha do bem adquirido na constância do casamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.